Tribunal: TJSP
Processo: 1003885-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA.

- À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de aptidão psicológica se tenha calcado em

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA.

- À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de aptidão psicológica se tenha calcado em critérios apenas subjetivos, nem, em bom rigor, se verificando que alvejados esses critérios, de modo singular e analítico, pelo requerente, não se propicia ao judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma discricionariedade judicial.

- "A aptidão psicológica é exigida de quem pretende adquirir arma de fogo, nos termos do art. 4o, III, da Lei 10.826/03. Diante da circunstância de que o policial invariavelmente irá manuseá-la, não há falar na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira policial" (REsp 27.841).

- E ainda: as Leis federal n 4.375/1964 (de 17-8) e estadual n. 10.123/1968 (de 27-5) dão espeque à exigência de avaliação psicológica nos concursos públicos para ingresso na carreira da Polícia Militar.

Não provimento da apelação.